Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo ANDERSON LUIZ SANTOS XAVIER, LEILA APARECIDA DOS SANTOS TOMASSINI XAVIER, LUIZ EDUARDO TOMASSINI XAVIER e PRIME BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (agravantes/autores) contra a decisão (ID 178376777, dos autos de origem) que, proferida na ação de obrigação de fazer, no 0742444-32.2023.8.07.0001, promovida em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravada/ré), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para que a agravada/ré fosse compelida a restabelecer o plano de saúde dos agravante/autor e de seus beneficiários. Em suas razões (ID 53653246), os agravantes/autores sustentam a reforma da decisão combatida, eis que os agravantes, acometidos por doença grave e em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e incolumidade física, estão pleiteando tão somente a manutenção de seu contrato de plano de saúde, especialmente acobertados pelo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1082. Aduzem que, conforme relatado na exordial, os agravantes acima qualificados são usuários do plano de saúde da operadora/ré na modalidade de coletivo empresarial com três vidas (falso coletivo, eis que é composto apenas pelo núcleo familiar), a qual teve como estipulante a empresa agravante PRIME BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Afirmam que apenas o primeiro agravante (Anderson Luiz Santos Xavier) faz parte da empresa estipulante (quarta autora), sendo os outros dois autores (beneficiários do plano de saúde) familiares (filho e esposa) do titular. Alegam que, na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, entendendo que o caso em tela não requer urgência, mas que, no entanto, foram juntados aos autos a Carta de Rescisão enviada pela agravada (ID 175056170, dos autos originais), informando que o plano seria cancelado dia 16/11/2023, o que deixará a segunda agravante (Leila Aparecida dos Santos Tomassini Xavier) e o terceiro agravante (Luiz Eduardo Tomassini Xavier) completamente descobertos, mesmo sendo portadores de doenças graves, respectivamente Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa (ID 175056171 e ID 175056172, dos autos originais), bem como por ter aplicações de medicamentos necessários marcadas para 03/01/2024, no caso da segunda agravante, e 06/12/2023, no caso do terceiro agravante. Defendem que não podem os agravantes ficarem completamente descobertos do plano de saúde contratado desde 02/12/2019, no período em que mais precisam de seu plano de saúde, dado que estão a segunda e o terceiro agravantes em pleno tratamento médico (de doenças graves) garantidor de sua sobrevivência/ incolumidade física. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para que o imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$5.000,00 (um mil reais), até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais), já que cada aplicação do tratamento gira em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida para determinar que a agravada restabeleça o contrato de plano de saúde em questão, assegurando a continuidade do tratamento médico dos agravantes, bem como sejam aplicadas as regras dos planos de saúde familiares, declarando a expressa vedação contida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da lei 9.656/98. Preparo (ID 53654164). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que a probabilidade do direito dos agravantes, resta demonstrado em razão da juntada de pareceres e exames médicos que indicam que a segunda agravante (Leila Aparecida dos Santos Tomassini Xavier) e o terceiro agravante (Luiz Eduardo Tomassini Xavier) são portadores de doenças graves, respectivamente Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa (ID 175056171 e ID 175056172, dos autos originais). Ademais, uma vez que esses agravantes estão em tratamento dessas doenças amparados pelo uso do plano de saúde, ora agravado, não resta dúvidas de que a interrupção dos procedimentos acarretará danos graves, de difícil ou impossível reparação, o que chancela o deferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a rescisão do contrato, ainda que exista previsão contratual a seu respeito, deve respeitar os tratamentos em curso, principalmente quando se refere à doença grave, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 157686379), a Agravada possui quadro de neoplasia de colo uterino avançada, e está submetida a tratamento de radioterapia e quimioterapia, além de outras complicações. Consta, ainda, a necessidade de manutenção do tratamento, tendo em vista o risco de morte da paciente. Nada obstante, a Agravante rescindiu, unilateralmente, o contrato de plano de saúde. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de morte da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1750191, 07205743120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida se restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se aguardar a conclusão do tratamento do beneficiário acometido de doença grave (neoplasia maligna mamária) para rescisão do contrato de assistência de saúde. (Acórdão 1303866, 07274284620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de que seja determinado o imediato restabelecimento do plano de saúde dos agravantes/autores, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.